Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALSO BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBEU O PAGAMENTO. AUSÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO CEDENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. Desnecessária a dilação probatória, o indeferimento da prova não caracteriza cerceamento do direito de defesa.
2. Não configurada nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, inc. I, § 1o, do CPC, e revelando-se a petição inicial clara, de fácil leitura e lastreada em fundamentação de direito e de fato apta a embasar os pedidos certos e determinados, rejeita-se a alegação de inépcia da peça inaugural.
3. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
4. Em regra, há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Na hipótese, a fraude foi praticada por terceiro que induziu o autor a fazer um pagamento de um falso boleto acreditando estar quitando uma negociação de dívida.
5.1. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário de um dos réus não tem o condão de atrair a responsabilidade dessa instituição financeira, visto que isso não foi e nem poderia ser considerada causa determinante para a fraude, perpetrada por ausência de diligências do consumidor.
6. No chamado golpe do boleto, cabe à vítima comprovar que houve vazamento de dados bancários que facilitou a aplicação de golpe contra o consumidor, a fim de imputar à instituição financeira a responsabilidade pela reparação de eventuais danos. Inexistindo prova desse nexo causal, não cabe atribuir responsabilidade às instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. Precedente no STJ.
7. No caso, houve cessão de crédito e, procurada pela devedora, a instituição financeira cedente limitou-se a comunicá-la desse fato e informar à devedora o nome da cessionária, atual credora. Logo, não há comprovação de que a antiga credora (cedente) agiu com negligência, imprudência ou imperícia, a fim de evidenciar o nexo causal entre sua conduta e os danos indicados.
8. Apelação da ré NEON PAGAMENTOS S.A. conhecida e provida. Apelação da ré BV FINANCEIRA S/A conhecida e provida.